Tribunal: STJ
Processo: 0805231-75.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2849860 - AL(2025/0036343-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LENILDO VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56693760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 27c25c84-1cf2-48ab-a988-773e6673f0f4

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 27c25c84-1cf2-48ab-a988-773e6673f0f4

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849860
- AL(2025/0036343-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LENILDO VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 552):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que há necessidade de sobrestramento do
feito, em vista do ajuizamento de ação civil pública pela Defensoria Pública de
Alagoas, a qual pretende a revisão e reforço das indenizações pactuadas com a
Braskem S.A.
Diz que há repercussão geral e que os Temas n. 339 e 181 do STF
não têm aplicabilidade ao caso, pois a decisões judiciais devem ser
devidamente motivadas, ainda que de forma sucinta, e que não foi esclarecido o
motivo da determinação da extinção do feito.
Pondera que houve violação ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição e que deve ser garantido o direito à reparação dos danos ambientais,
sem que seja restringido por formalismos ou pela homologação de negócio que
não respeita a totalidade dos interesses dos lesados.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 579-627.
É o relatório.
VOTO
. Para logo, não há falar em suspensão do processo individual em
2
virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da ação
civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no
,
CPC/1973
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ
e AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência, porquanto consolidado o exaurimento
das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n.
(Tema 923 do STJ) limitou-se à discussão
1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba/PR.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
individuais".
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
De mais a mais, ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão de ações individuais em
razão da existência de ação coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só, inviabilizaria o vindicado
sobrestamento do recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

3. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado
):
(fls. 471-474
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida
por seus próprios fundamentos (fls. 422-425):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra
decisão que inadmitiu recurso especial por aplicação da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 372-374).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da
parte ora recorrente, em julgado que recebeu a seguinte
ementa (fl. 45):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O
FEITO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. ACORDO
FIRMADO PELO AGRAVANTE NOS AUTOS DO
PROCESSO
No
0802711-53.2022.4.05.8000,
QUE
TRAMITA
NA
3a
VARA
FEDERAL
DA
SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ALAGOAS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 247-252).
No recurso especial (fls. 53-68), fundamentado no art. 105,
III, "a", da CF, o recorrente apontou:
(i) ofensa ao
do CPC, reclamando de suposta
art. 1.022
omissão na decisão recorrida,
(ii) violação dos arts. 14, § 1°, da
e 186 e
Lei n. 6.938/1991
927 do CC, sustentando que, no caso concreto, o acordo
celebrado nos autos de ação civil pública não abrange as
questões de direito requeridas na presente ação individual
de danos morais,
(iii) afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC,
afirmando a existência de cláusula leonina no acordo
celebrado, e
(iii) contrariedade aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, §
14, e 90 do CPC, no que diz respeito à violação do
contrato de prestação de serviços celebrado entre o ora
agravante e seu patrono.
Contrarrazões apresentadas (fls. 259-290).
No agravo (fls. 376-380), foram refutados os fundamentos
da decisão agravada e foi alegado o cumprimento de todos
requisitos legais para recebimento do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 393-397).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, o recurso não especificou as questões
consideradas omissas, limitando-se à alegação genérica
de que "alguns dos vícios apontados não foram sanados
pelo Tribunal
, o que evidencia a ocorrência da
a quo
violação ao
do
" (fl. 56). É pacífico o
art. 1.022
CPC/2015
entendimento desta Corte de que o "Recurso especial que
suscita negativa de prestação jurisdicional, nos termos do
do
, sem indicar precisamente o ponto
art. 1.022
CPC/2015
que supostamente estaria omisso, contraditório, obscuro
ou com erro material, é deficiente em sua fundamentação
e atrai a aplicação do óbice descrito na
"
Súmula 284/STF
(AgInt no
, Rel. Ministra MARIA
AREsp 1.343.812/RJ
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
9/4/2019,
12/4/2019)
No mais, quanto ao acordo celebrado, o Tribunal de
origem consignou, com base nos elementos fático-
probatórios, que, no caso em exame, houve a quitação
quanto a todos os direitos decorrentes da relação em
espeque. Confira-se (fls. 49-50):
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

A matéria, já conhecida por esta Corte, diz respeito às
consequências dos danos geológicos causado pela
atividade empresarial da empresa agravada, situação que
atingiu diversos bairros da Capital Alagoana, e que exigiu,
de diversos atores sociais, uma postura cooperativa para
que fossem alcançadas medidas de reparação satisfatórias
para os moradores que foram prejudicado.
Entre estas medidas, como amplamente noticiado, houve o
ajuizamento de ações civis públicas pelos Ministério
Público Federal, diversos termos de ajustes de conduta e
acordos celebrados com a presença do Judiciário e
Defensoria Pública, tudo visando resguardar, da melhor
forma possível, os interesses da população afetada pelo
sinistro.
No presente caso, conforme certidão de objeto e pé
acostada às fls.
dos autos principais, a
1410/1411
agravante firmou acordo nos autos do Processo no
0802711-53.2022.4.05.8000, processo que tramita na 3a
Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. Nesta
certidão, pode-se conferir a extensão do acordo formulado,
bem como suas condições, tendo havido a devida
homologação:
[...]
Como se percebe, o acordo formulado entre a Braskem e
os cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do
MPF, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário e da
sociedade civil organizada, com a intenção de resguardar
seus interesses e abarcar, de forma única, todos os danos
causados, de sorte que a própria parte, ao assiná-lo,
renunciou ao direito de receber qualquer crédito a mais e,
inclusive, de continuar com qualquer demanda que tenha
como causa de pedir o referido sinistro geológico.
A Corte de origem concluiu que o acordo celebrado
abrangeu a indenização por danos morais.
A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ, pois dependeria da análise do acervo fático-
probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, o recorrente alegou violação dos arts. 421 e 424
do CC e 51, I e IV, do CDC, sustentando, em síntese, a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado.
O TJAL, ao analisar a controvérsia, decidiu que "Não há
que se falar, no presente caso, em violação ao livre acesso
ao Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo judicial,
visto que, como dito, as partes celebrantes estavam
munidas de suficientes informações e acompanhadas das
instituições que estavam - e ainda estão - imbuídas na
resolução deste conflito" (fl. 50).
Para desconstituir tal conclusão e verificar a existência de
cláusula leonina no acordo celebrado, seria imprescindível
a incursão no acervo fático-probatório da demanda,
providência vedada no recurso especial, a teor da Súmula
n. 7 do STJ.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de violação do
contrato de prestação de serviços celebrado entre as ora
agravantes e seu patrono, a Corte de origem consignou
que "a relação entre a agravante e os profissionais que a
patrocinam é meramente contratual. Se um ato da
agravante provoca, como consequência, a extinção do
processo patrocinado pelos advogados, estes devem se
socorrer do instrumento contratual firmado para que, se for
o caso, possam cobrar da agravante o que consideram ter
direito" (fl. 50).
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

Contudo, no recurso especial, o recorrente sustenta tão
somente a violação dos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85,
§ 14, e 90 do CPC, visto que "é necessário resguardar os
direitos e prerrogativas do presente advogado, o que
claramente foi violado pelo D. Colegiado
, ao não
a quo
fixar a retenção de honorários frente a extinção do feito" (fl.
65).
Verifica-se, portanto, que a parte não impugnou
fundamento do acórdão recorrido, apresentando alegação
dissociada do decidido. Incidem no caso as Súmulas n.
283 e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em
recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

O agravante insiste na alegação de negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios
apontados nos embargos de declaração, mas, em momento
algum, indica, nas razões do recurso especial, quais seriam,
efetivamente, tais vícios (omissão, contradição, obscuridade ou
erro material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no
caso a Súmula n. 284 do STF.
Acerca das alegações de que (i) o acordo celebrado não
abrange as questões de direito requeridas na presente ação e
(ii) o acordo celebrado é nulo, tendo em vista a existência de
cláusula leonina, o Tribunal de origem, apreciando as
irresignações, asseverou que (i) "o acordo formulado entre a
Braskem e os cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão
do MPF, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário e da
sociedade civil organizada, com a intenção de resguardar seus
interesses e abarcar, de forma única, todos os danos causados,
de sorte que a própria parte, ao assiná-lo, renunciou ao direito
de receber qualquer crédito a mais e, inclusive, de continuar
com qualquer demanda que tenha como causa de pedir o
referido sinistro geológico" (fl. 50), e (ii) "Não há que se falar, no
presente caso, em violação ao livre acesso ao Judiciário, nem
em cláusula leonina de acordo judicial, visto que, como dito, as
partes celebrantes estavam munidas de suficientes informações
e acompanhadas das instituições que estavam - e ainda estão -
imbuídas na resolução deste conflito" (fl. 50).
Portanto, a Corte local afastou expressamente as teses de (i)
que o acordo celebrado não abrangeu a indenização por dano
moral e (ii) existência de cláusula leonina. Rever os
fundamentos do decidido exigiria a incursão no contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a
teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas considerou
que o pleito referente à necessidade de fixação e retenção de
percentual a título de honorários contratuais trata-se de matéria
alheia àquela discutida nos autos, pois a relação entre o
agravante e os profissionais que o patrocinam é questão
contratual, devendo ser tratada em ação própria.
A falta de pertinência temática entre os fundamentos do acórdão
recorrido e o comando normativo dos dispositivos legais
apontados
como
descumpridos
revela
deficiência
na
fundamentação recursal. Em tal circunstância, aplica-se ao caso
a Súmula n. 284 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:01
Código de Controle do Documento: 29f7d24c-4192-4547-8c7c-8260fce5ab21

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.849.860 / AL
Número Registro: 2025/0036343-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07179591120208020001
08052317520228020000
0805231752022802000050000
7179591120208020001 8052317520228020000 805231752022802000050000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LENILDO VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LENILDO VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA56673867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: 78104e3f-d001-4676-b2b7-96bd80fbb060

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: 78104e3f-d001-4676-b2b7-96bd80fbb060